Tribunal: STF
Processo: MS 40279
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Self Brasil Soluções Ltda. contra acórdão do Tribunal do Tribunal de Contas da União (TCU) (acordão n. 52/2025-TCU-Plenário), que negou provimento a agravo interno para manter decisão cautelar nos autos do TC n. 028.676/2024-6 de suspensão do Pregão Eletrônico n. 90005/2024 promovido pelo Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Amazonas - IPEM/AM.



    A impetrante apresenta a seguinte cronologia dos fatos:



    A controvérsia teve origem no Pregão Eletrônico nº 90005/2024, promovido pelo Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Amazonas – IPEM/AM, na modalidade registro de preços, cujo objeto consistia na contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos condicionadores de ar do tipo Split, VRF, frigobar, geladeira e bebedouro (linha branca). 



    Embora o procedimento tenha sido conduzido de forma regular, a empresa TN Neto Ltda., na qualidade de licitante, apresentou impugnação ao edital e ao Termo de Referência, alegando inconformismo com as exigências de documentação técnica. Tais exigências, contudo, estavam de acordo com a natureza e a complexidade dos serviços, de modo que a irresignação foi respondida pela comissão licitante do IPEM/AM, com base na legislação pertinente.



    Insatisfeita, a empresa formulou representação perante o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas – TCE/AM, originando o Processo nº 16641/2024, que tratava exatamente dos mesmos fundamentos posteriormente levados ao Tribunal de Contas da União – TCU, no Processo nº 028.676/2024-6. 



    No âmbito estadual, o TCE/AM, após análise técnica e manifestação da unidade representada, revogou a medida cautelar anteriormente deferida e reconheceu a regularidade do certame. Destacou-se que o IPEM/AM, autarquia estadual dotada de autonomia administrativa e financeira, possui competência legal para promover licitações com recursos próprios, nos termos das Leis Estaduais nº 2.299/1994 e nº 101/2007, bem como do Convênio nº 13/2020 celebrado com o INMETRO. Ressaltou-se, ainda, que o referido convênio não implica necessariamente repasse de recursos federais para o objeto da licitação. 



    O TCE/AM também enfatizou que a ausência de dotação orçamentária no momento da publicação do edital não constituiu irregularidade, tendo em vista tratar-se de licitação na forma de registro de preços, cuja exigência orçamentária se dá apenas na contratação (art. 82 e art. 86 da Lei nº 14.133/2021). Além disso, constatou-se que as exigências técnicas e ambientais constantes do edital estavam devidamente justificadas pelas normas de segurança, saúde do trabalho e legislação ambiental aplicável.



    [...]



    No entanto, buscando decisão diferente, a empresa TN Neto Ltda. apresentou nova representação, desta vez ao Tribunal de Contas da União, reiterando os mesmos fundamentos já analisados e afastados pelo órgão estadual competente. 



    Mesmo diante da inexistência de comprovação de repasse de verbas da União, o TCU acolheu a representação com base na mera existência do Convênio nº 13/2020, sem qualquer demonstração de vínculo financeiro entre o objeto da contratação e o erário federal. E como se não bastasse, a Corte de Contas Federal, então, determinou a suspensão do pregão, interferindo diretamente em procedimento conduzido por ente federativo autônomo, e já devidamente controlado e validado por sua Corte de Contas natural (Acórdão 52/2025-TCU- Plenário). 



    [...]



    Outro aspecto relevante, que fragiliza ainda mais a pretensão fiscalizatória do Tribunal de Contas da União, é o fato de que o Pregão Eletrônico nº 90005/2024 foi instaurado sob a modalidade de registro de preços, cuja finalidade, conforme previsto nos arts. 82 a 86 da Lei nº 14.133/2021, é organizar um sistema de preços para contratações futuras e eventuais, e não enseja, por si só, a obrigatoriedade de contratação imediata por parte da Administração. 



    Neste contexto, embora o certame já tenha sido regularmente homologado e adjudicado, não há, até o momento, qualquer contrato firmado, empenho emitido ou dotação orçamentária definida para a execução dos serviços previstos no Termo de Referência. Tampouco foi determinada a origem dos recursos que eventualmente poderão ser utilizados para custear as futuras contratações, o que afasta qualquer conclusão definitiva sobre o uso de verbas federais no objeto da licitação. 



    A alegação do TCU de que haveria ingerência de recursos federais se baseia unicamente na existência do Convênio celebrado com o INMETRO instrumento que, conforme já demonstrado, não vincula automaticamente qualquer repasse de verba da União ao objeto licitado, tampouco guarda relação com a execução do contrato ainda inexistente. 



    Portanto, a intervenção do TCU foi precipitada e carece de substrato fático mínimo, não podendo ser legitimada por conjecturas genéricas sobre eventual e futura destinação de recursos federais. Permitir a sustentação de competência com base em hipóteses ainda não materializadas equivaleria a chancelar a fiscalização de atos administrativos estaduais sem qualquer lastro constitucional, esvaziando as atribuições dos Tribunais de Contas Estaduais, em afronta ao art. 75 da Constituição Federal. 



    Firmado nesses fundamentos, foi interposto recurso de agravo contra a decisão inicial do TCU (Acórdão nº 52/2025 – TCU – Plenário), visando à revisão tanto da questão relativa à incompetência da Corte de Contas federal quanto da própria medida cautelar deferida. Todavia, o recurso não foi provido, conforme se extrai do seguinte trecho do Acórdão nº 585/2025 – TCU – Plenário (doc. 1, p. 1-4)



    No mérito, alega ofensa ofensa à segurança jurídica e ao devido processo legal, pois o acórdão do TCU, de forma tardia e desfundamentada, teria rompido com legítima expectativa de estabilidade e continuidade do procedimento licitatório, interferindo em esfera administrativa estadual.



    Aduz, ainda, que os recursos repassados pelo INMETRO aos IPEMs não ostentam natureza de recursos federais para efeito de atrair a competência fiscalizatória do TCU, invocando o acórdão n. 3.538/2016. Afirma que o órgão ratifica a tese segundo a qual “a adoção do modelo de receita compartilhada não permite a caracterização como federais dos recursos utilizados pelo IPEM/RN, ainda que oriundos do INMETRO, desde que limitados aos percentuais de compartilhamento de receita pactuados no convênio” (doc. 1, p. 9).



    Cita, no mesmo sentido, o acórdão n. 2.749/2023 para concluir da seguinte forma:



    Essa compreensão, inicialmente delineada pelo TCU no Acórdão nº 3.538/2016 e reafirmada no Acórdão nº 2749/2023 – Plenário, impõe consequências relevantes quanto ao regime jurídico aplicável aos recursos envolvidos: uma vez transferidos, tais valores deixam de possuir natureza federal, incorporando-se ao patrimônio do ente estadual, como ressarcimento por serviços prestados com estrutura, pessoal e orçamento próprios. 



    Nesse cenário, torna-se incompatível com o modelo federativo e com a própria jurisprudência do TCU a pretensão de submeter o certame licitatório estadual ao controle do Tribunal de Contas da União, sobretudo quando inexistente contrato firmado, verba orçamentária vinculada ou repasse específico de recursos da União. Ao contrário, nos termos da própria cláusula 9.1.3 do Convênio nº 13/2020, eventuais irregularidades na execução das atividades delegadas devem ser submetidas à apreciação do respectivo Tribunal de Contas estadual. (doc. 1, p. 14)



    Afirma que o IPEM/AM é autarquia estadual, dotada de personalidade jurídica própria, autonomia administrativa, financeira e orçamentária. Aponta que a legislação de regência da entidade prevê diversas fontes de receita, inexistindo exclusividade na utilização de recursos federais. Sustenta, assim, que o TCU não poderia presumir que “eventual contratação futura oriunda do procedimento licitatório em questão será custeada, total ou parcialmente, com recursos federais” (doc. 1, p. 17).



    Requer, ao fim:



    a) A concessão de medida liminar, nos termos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, para suspender imediatamente os efeitos do acórdão proferido pelo Tribunal de Contas da União no bojo da Representação nº 028.676/2024-6, que determinou a suspensão do Pregão Eletrônico nº 90005/2024-CPL/IPEM/AM, assegurando o prosseguimento regular do certame até julgamento final deste mandamus;



    [...]



    d) Ao final, seja concedida definitivamente a segurança, para declarar a nulidade do ato coator praticado pelo Tribunal de Contas da União no âmbito da Representação nº 028.676/2024-6, afastando de modo definitivo os seus efeitos e reconhecendo a competência exclusiva do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas – TCE/AM – para fiscalizar o certame em questão. 



    O Tribunal de Contas da União prestou informações nos autos por meio de parecer com a seguinte ementa:



    EMENTA: Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar, impetrado contra o Acórdão 52/2025-TCU-Plenário, por meio do qual o órgão colegiado referendou a medida cautelar adotada mediante despacho do Relator do processo de representação TC 028.676/2024-6. 



    1. Preliminar: carência da ação. A matéria (mérito do processo de controle externo) exige exame do acervo fático-probatório constante da representação, insuscetível de apreciação em Mandado de Segurança e a exigir, assim, a extinção do feito sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 267, IV, do CPC, c/c o art. 10 da Lei 12.016/2009. 



    2. Possibilidade de o TCU, nos termos de seu Regimento Interno, adotar medida cautelar com vistas à preservação do patrimônio público, inclusive sem oitiva prévia da parte. Teoria dos poderes implícitos. Poder geral de cautela reconhecido, inclusive, pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    3. Legalidade e legitimidade do acórdão proferido pelo TCU, o qual se encontra devidamente fundamentado. O Tribunal de Contas da União atuou nos limites de sua competência, e em conformidade com as normas de regência. 



    4. Não cabimento do pedido de liminar, ante a ausência do indício do bom direito e do perigo na demora. 



    5. Parecer pela denegação da segurança. (doc. 21, p. 1-2)



    A respeito da alegada incompetência do Tribunal de Contas para analisar a representação, o órgão tão somente replicou o entendimento apresentado pela unidade técnica:



    14. No que se refere especificamente à competência do TCU para analisar a representação, a unidade técnica deixou consignado que os recursos empregados na licitação são de origem federal, oriundos de convênio de cooperação técnica e administrativa, firmado com o Instituto Nacional de Metodologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), conforme item 3 do termo de referência anexo ao edital. (doc. 21, p. 21)



    Em despacho de 15/5/2025, determinei nova notificação à autoridade impetrada para que (i) atualizasse as informações sobre o atual estágio do processo administrativo e (ii) se manifestasse sobre a alegação firmada na inicial a respeito da origem de recursos envolvidos no procedimento licitatório, em especial à luz dos acórdãos suscitados pela impetrante sobre a temática (Acórdãos n. 3.538/2016- TCU-2ª Câmara e n. 2.749/2023-TCU- Plenário).



    O TCU apresentou, então, as seguintes informações complementares:



    5. No que se refere à atualização das informações sobre o atual estágio do TC 028.676/2024-6, informa-se que, em 7/5/2025, foi proferido o Acórdão 1.006/2025-TCU-Plenário dando provimento a embargos de declaração interpostos pela empresa Self Brasil Soluções Ltda., ora impetrante, tornando insubsistente o Acórdão 585/2025-TCU-Plenário; deferindo o ingresso no processo da Self Brasil Soluções Ltda., como interessada; e conhecendo do agravo interposto pela Self Brasil Soluções Ltda. contra despacho que suspendeu o andamento do processo para, no mérito, negar-lhe provimento. 



    6. Desde 12/1/2025 há medida cautelar vigente, adotada pelo Relator mediante Despacho e referendada pela Corte mediante Acórdão 52/2025-Plenário, para suspensão do andamento do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 90005/2024-CPL/IPEM-AM até que o Tribunal delibere sobre o mérito da matéria ora em apreço e, caso algum contrato já tenha sido firmado, abstenha-se de praticar qualquer ato com vistas à sua execução até a deliberação definitiva desta Corte. No momento, o processo aguarda a apreciação das respostas apresentadas pelas partes para exame de mérito. 



    7. Por outro lado, quanto à alegação da impetrante firmada na inicial sobre a origem de recursos envolvidos no procedimento licitatório, em especial à luz dos acórdãos suscitados pela impetrante sobre a temática (Acórdãos 3.538/2016- TCU-2ª Câmara e 2.749/2023-TCU-Plenário), é de se ressaltar que, por meio do recente Acórdão 1.006/2025-TCU-Plenário, de 7/5/2025, acima citado, este Tribunal reafirmou sua competência para apreciação da matéria, em razões dos fundamentos expostos no Voto que fundamentou o referido acórdão, com trechos abaixo transcritos: 



    No mérito, não procede a alegação de contradição quanto ao reconhecimento da competência do TCU. Ainda que não haja menção expressa no edital acerca da utilização de recursos da União, o Ipem/AM é órgão delegado do Inmetro e tem suas atividades de custeio, entre as quais as objeto da contratação a que se destina a licitação em tela, financiadas em grande parte por recursos federais, o que, em juízo de cognição sumária típico de decisões cautelares, basta para atrair a competência do TCU (peça 4, p. 15). 



    (...) 



    Os serviços objeto da licitação em tela correspondem a despesas de custeio, que, conforme disposto no termo do Convênio 13/2020, celebrado entre Inmetro e Ipem/AM (peça 13), são custeadas por dotações orçamentárias da União, ainda que parcialmente, o que é suficiente para atrair a competência do TCU (art. 70, caput e parágrafo único, da Constituição Federal de 1988), sem prejuízo da competência concorrente do TCE/AM. 



    Tanto é que, segundo o Convênio de Cooperação Técnica e Administrativa (peça 13), o Inmetro pode suspender o repasse de recursos financeiros, bem como solicitar a devolução dos recursos já repassados, caso o Ipem/AM não adote as medidas necessárias para reparar as irregularidades na execução das obrigações pactuadas. 



    8. Segue, em anexo, o Termo do Convênio 13/2020, celebrado entre Inmetro (órgão federal) e Ipem/AM (órgão estadual), que prevê a transferência de recursos federais para custear despesas de pessoal, custeio e investimentos do Ipem/AM (doc. 1). 



    9. Por fim, a aderência dos Acórdãos 3.538/2016-TCU-2ª Câmara e 2.749/2023- TCU-Plenário ao caso concreto em análise ainda não foi apreciada nas decisões proferidas até o momento. Entretanto, remanesce à sociedade empresária, cujo pedido de ingresso aos autos como interessada foi recentemente deferido pelo Acórdão 1.006/2025-TCU-Plenário, suscitar a questão para a sua devida apreciação. (doc. 26, p. 2-3; grifei)



    O Ministério Público Federal opinou pela denegação da segurança, nos termos da seguinte ementa:



    MANDADO DE SEGURANÇA. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO CAUTELAR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. SUSPENSÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO VENCIDO PELA IMPETRANTE. NÃO COMPROVADA ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER EM DECISÃO ACAUTELADORA. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER GERAL DE CAUTELA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRECEDENTES DO STF. - Parecer pela denegação da segurança. (doc. 31)



    É o relatório. Decido.



    O presente mandado de segurança comporta julgamento imediato, com amparo em jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos do art. 205 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    De início, destaco que não se questiona, neste writ, a competência do Tribunal de Contas da União para, em situações de urgência e observado o devido processo legal, determinar medidas cautelares visando à garantia do cumprimento de suas atribuições e à preservação do patrimônio público.



    O poder geral de cautela do órgão já foi reconhecido pela jurisprudência deste Supremo Tribunal como decorrência das atribuições constitucionais do TCU, sobretudo à luz da teoria dos poderes implícitos. Vide, nesse sentido: MS 35.920, Redator p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 13/4/2023; MS 35.506, Redator p/ Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 14/12/2022; MS 35715, Redator p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25/11/2021; MS 33.092, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17/8/2015, entre tantos outros.



    Prevalece, de fato, na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a compreensão de que os Tribunais de Contas podem, em situações nas quais haja fundado receito de grave lesão ao erário, ao interesse público ou de risco de ineficácia da decisão de mérito, aplicar medidas cautelares, consistentes, entre outras, na suspensão do ato ou do procedimento tido por ilegal, até decisão final sobre a questão. 



    É o que se extrai, por exemplo, de julgado relevante proferido pelo Plenário, cuja ementa transcrevo:



    PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. IMPUGNAÇÃO. COMPETÊNCIA DO TCU. CAUTELARES. CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO. 1- Os participantes de licitação têm direito à fiel observância do procedimento estabelecido na lei e podem impugná-lo administrativa ou judicialmente. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. 2- Inexistência de direito líquido e certo. O Tribunal de Contas da União tem competência para fiscalizar procedimentos de licitação, determinar suspensão cautelar (artigos 4º e 113, § 1º e 2º da Lei nº 8.666/93), examinar editais de licitação publicados e, nos termos do art. 276 do seu Regimento Interno, possui legitimidade para a expedição de medidas cautelares para prevenir lesão ao erário e garantir a efetividade de suas decisões). 3- A decisão encontra-se fundamentada nos documentos acostados aos autos da Representação e na legislação aplicável. 4- Violação ao contraditório e falta de instrução não caracterizadas. Denegada a ordem. (MS 24510, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 19/3/2004)



    O questionamento central apresentado nestes autos diz respeito, na verdade, a afirmada extrapolação das atribuições fiscalizatórias do TCU, por ter admitido representação contra pregão promovido pelo IPEM/AM e imposto a medida cautelar de suspensão do procedimento licitatório, reputada indevida pela impetrante.



    Em síntese, a sociedade empresária sustenta que o Tribunal de Contas da União não teria competência fiscalizatória sobre o pregão para registro de preço, seja em razão da natureza dos recursos repassados pelo INMETRO ao IPEM/AM, seja pela natureza jurídica deste último órgão, sua alegada autonomia e a afirmada inexistência de vínculo automático com recursos federais.



    A despeito dos relevantes argumentos apresentados pela impetrante, entendo que não há elementos suficientes para infirmar, neste momento, a fundamentação adotada pelo Tribunal de Contas da União, que não revela manifesta ilegalidade ou abuso de poder. O órgão proferiu medida cautelar, com fundamento no art. 276 do seu Regimento Interno, cujos pressupostos não se confundem com o grau de certeza exigido no julgamento do mérito da representação.



    No presente caso, verifica-se que houve motivação percuciente no ato apontado como coator, que indicou, de forma pormenorizada, as razões justificadoras da cautelar. Confira-se:



    Presente o pressuposto do perigo da demora. Ante a homologação e adjudicação do grupo 1 do certame para a empresa Self Brasil Soluções Ltda., a cautelar se faz necessária para impedir a assinatura da ata de registro de preços, no valor de R$ 13.028.068,55, e a celebração de contratos com possível dano ao Erário. 



    O perigo da demora reverso está ausente para os trinta escritórios regionais, que sequer estão em funcionamento (peça 4, p. l7). Quanto à sede do Ipem/AM, o terminal de cargas perigosas e a unidade de Itacoatiara, ainda que se possa inferir a presença do requisito sob a ótica da reversibilidade, a autarquia estadual pode recorrer à prorrogação do contrato de manutenção existente ou realizar contratação emergencial, até a realização de novo certame ou a conclusão do exame de mérito da representação pelo Tribunal. 



    A plausibilidade jurídica está, principalmente, no extenso rol de exigências de qualificação técnica constante do edital (peça 4, p. 20), não obstante a baixa complexidade do objeto da contratação e sem justificativas, em clara contrariedade às orientações contidas na Lei 14.133/2021 e à jurisprudência do TCU. Conforme destacado pela unidade instrutiva, tais exigências parecem ter, efetivamente, comprometido a competitividade da licitação, haja vista o grande número de desclassificações e o pouco expressivo desconto obtido em relação ao valor orçado (6%). 



    A fumaça do bom direito também se manifesta na aparente superestimativa da quantidade de equipamentos nos quais serão prestados os serviços de manutenção, qual seja, 846, apesar de se tratar de autarquia de pequeno porte, bem assim do alto valor da contratação, que é 9 vezes maior que o de licitação semelhante promovida pela Secretaria de Educação do Amazonas, destinada à manutenção de 904 equipamentos. 



    Vale destacar, ainda, a não apresentação das características dos equipamentos e dos locais de prestação dos serviços, bem assim a adjudicação à sociedade empresária Self Brasil Soluções Ltda., que não apresentou parte das licenças, certificados e certificações exigidas no item 11 do TR, o que deveria ensejar sua inabilitação, comprometendo gravemente a transparência do processo e a isonomia entre os participantes. 



    À luz dessas considerações, reputo presentes os elementos necessários e suficientes para deferir a cautelar pleiteada, sendo desnecessária a realização de oitiva prévia. (doc. 12, p. 22-23; grifei)



    A medida destinou-se, portanto, a garantir a própria utilidade da deliberação final a ser tomada pelo TCU, “em ordem a impedir que o eventual retardamento na apreciação do mérito da questão suscitada culmine por afetar, comprometer e frustrar o resultado definitivo do exame da controvérsia” (MS 24.510/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 19/3/2004 - p. 6 do voto do eminente Ministro Celso de Mello).



    A cautelar foi referendada pelo Plenário do TCU, nos termos do voto do Relator, Min. Walton Alencar Rodrigues (doc. 12, p. 29 - Acórdão n. 52/2025).



    Ao julgar o agravo interposto pela impetrante, o Tribunal de Contas apreciou o argumento de incompetência daquele órgão para processar a representação. Eis o seguinte trecho do voto condutor:



    Os serviços objeto da licitação em tela corresponde a despesas de custeio, que, conforme disposto no termo do Convênio 13/2020, celebrado entre Inmetro e Ipem/AM (peça 13), são custeadas por dotações orçamentárias da União, ainda que parcialmente, o que é suficiente para atrair a competência do TCU (art. 70, caput e parágrafo único, da Constituição Federal de 1988), sem prejuízo da competência concorrente do TCE/AM. 



    Tanto é que, segundo o Convênio de Cooperação Técnica e Administrativa (peça 13), o Inmetro pode suspender o repasse de recursos financeiros, bem como solicitar a devolução dos recursos já repassados, caso o Ipem/AM não adote as medidas necessárias para reparar as irregularidades na execução das obrigações pactuadas. 



    A propósito da apuração pelo TCE/AM, vale registrar que, em se tratando de questões que lhes são afetas, o TCU não se encontra vinculado a manifestações dos Tribunais de Contas estaduais. (doc. 12, p. 38 - Acórdão n. 585/2025)



    Em informações complementares, o TCU indicou, ainda, que acolheu embargos de declaração opostos pela impetrante na representação para tornar insubsistente o Acórdão n. 585/2025, deferir o seu ingresso no processo como interessada e, conhecendo do agravo, negar-lhe, novamente, provimento. Reafirmou, então, a competência do órgão pelas mesmas razões acima indicadas (doc. 26).



    À vista dos fundamentos adotados pelo Tribunal de Contas, não constato a manifesta ilegalidade suscitada pela impetrante, que pudesse justificar controle jurisdicional. Ao contrário, as razões apresentadas pelo órgão, inclusive no que concerne à competência para fiscalizar o pregão impugnado, mostram-se razoáveis e, prima facie, encontram amparo no art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal.



    O objeto da licitação corresponde a despesas de custeio e há, de fato, no Convênio n. 13/2020, celebrado entre INMETRO e IPEM/AM, previsão de que tais despesas serão custeadas por dotações orçamentárias da União. Entendo, assim, ser prematuro concluir que a competência do TCU estaria afastada no caso concreto, tendo em vistas as razões já indicadas pelo órgão.



    A medida tomada indica, em juízo de cognição sumária, elementos suficientes para atrair a competência constitucional do TCU. A questão será, ainda, apreciada de forma verticalizada por ocasião do julgamento do mérito da representação, em que a impetrante poderá exercer com plenitude o contraditório.



    No mais, registro ser imprópria a invocação do MS 38.710/MT, da relatoria do eminente Ministro Dias Toffoli, para solucionar a questão apresentada nestes autos. Naquele caso, como se infere do voto do Relator transcrito na inicial, esta Suprema Corte verificou que inexistia a utilização de verbas federais no empreendimento, à luz de prova pré-constituída contundente, que, todavia, não está presente no caso vertente.



    Posto isso, denego a segurança, sem prejuízo de que essa questão seja novamente analisada posteriormente ao julgamento colegiado e definitivo da representação pelo Tribunal de Contas da União.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator